Tribunal: TJSP
Processo: 0356890-71.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso dos autores provido para julgar a ação procedente. Aplicação do art. 557, § 1-A do CPC. Agravo interno desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0356890-71.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes/agravados MAURICIO CAMARGO JUNIOR (E OUTROS(AS)),
ADILSON PEREIRA DE CARVALHO, AMILTON FERREIRA DA SILVA, AMIR
BATISTA PEREIRA, ATAIDE JOSE DE SENA FILHO, CARLOS CANDIDO DE
OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA, CASSIO LUIZ MARIANO
RIBEIRO, CELIO MARTINS, CLODOMIRO LANDIM, GABRIEL ARAUJO
FREIRE, HELIO DE SOUZA BATISTA, HOMERO DE GIORGE CERQUEIRA,
JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOÃO HERMINIO DOS SANTOS, JOSE
ROBERTO ROSAS JUNIOR, LUIZ CARLOS CORREIA DA GRAÇA, MANOEL
RICARDO BERTONCIN, MARCUS VINICIUS VALERIO, MARIO SERGIO
TURIANI, MAURO CEZAR DOS SANTOS RICCIARELLI, OSVALDO CIRILO DA
SILVA, PAULO CESAR ALCIDES DE OLIVEIRA, PAULO SOARES DA SILVA,
SILVIO SCIACCA, VAGNER BERNARDO MARIA, VALTER DA SILVA
FERREIRA, VALTER TEIXEIRA DE ANDRADE, VICENTE BORGES PINHEIRO
e WILSON FONTES, é agravado/agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado em parte para
dar provimento em parte o Recurso da Fazenda e o Recurso Oficial. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
Voto no AI-6.823/20
Agravo Interno no 0356890-71.2009 10a Câmara de Direito Público
Agte: Maurício Camargo Junior
Agdo: Fazenda Estadual
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (São Paulo) Proc. no 0356890-71.2009
Juiz: Kenichi Koyama

SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição
Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-
DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no
sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores.
Improcedência.
Recurso dos autores provido para julgar a ação procedente.
Aplicação do art. 557, § 1-A do CPC. Agravo interno
desprovido. Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 166/170 julgou improcedente a
ação em que os autores, servidores públicos estaduais, pleiteiam a
condenação da Fazenda a: (i) ampliar a base de incidência da sexta-parte para
a soma do padrão com todas as vantagens pecuniárias previstas no art. 3o da
LCE no 731/93 e em outras leis, sem nenhuma exceção, apostilando-se; (ii)
pagar-lhes as diferenças verificadas nos últimos cinco anos, entre o que
receberam a título de sexta-parte e o que deveriam ter recebido se adotada
esta nova base de cálculo, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de
mora. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
que ficam suspensos se beneficiário da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
Em decisão de fls. 214/221, vol. 2, declarada a fls.
230/232, vol. 2, dei provimento ao recurso dos autores com base no art. 557
§ 1o-A do CPC, afastada a aplicação da LF no 11.960/09. A Câmara, por
unanimidade, desproveu o agravo interno da Fazenda (fls. 267/276, vol. 2,
declarada a fls. 311/315, vol. 2). A Fazenda interpôs Recurso Extraordinário e
Recurso Especial (fls. 317/325, 327/337), respondidos (fls. 399/411, vol. 2;
415/437 vol. 3); os autores interpuseram Recurso Especial, não respondido
(fls. 329/360, vol. 2; fls. 440, vol. 3). Os autos voltaram para manutenção ou
retratação, nos termos do art. 543-C, § 7o do CPC, ante o julgamento do REsp
no 1.205.946/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 453, vol. 3); a Câmara
manteve o acórdão (fls. 460/469, vol. 3). A Fazenda e os autores reiteraram os
termos dos respectivos recursos especiais (fls. 467, 469/472, vol. 3). O
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de
Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido
de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
509/512, vol. 3).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou
duas
teses:
(i)
a
primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito
Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Assim, as parcelas devidas
deverão ser corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de
juros de mora calculados nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09. A despeito do entendimento anterior, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0356890-71.2009.8.26.0000/50001
8
que a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores.
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para prover em parte o recurso da Fazenda e o recurso oficial, a fim de
determinar a aplicação da LF no 11.960/09 em relação aos juros moratórios,
apenas, devendo as parcelas vencidas ser corrigidas pela Tabela Prática do
Tribunal. Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator